Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719892-47.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpre ao advogado comprovar que comunicou a renúncia à mandante, ora requerente, a fim de que esta nomeie sucessor (CPC, art. 112). Indefiro, pois, o pedido de ID: 27878432. Prossiga-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador